Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ANO 2001. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO E DE NÃO OCORRÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL/PRESCRICIONAL. VEÍCULO ANTIGO. DESGASTE NATURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que declarou a decadência e extinguiu a ação nos termos do artigo 487, II, do CPC. Em suas razões recursais, o recorrente defende que não se trata de decadência ou prescrição. Alega que, apesar de o referido instituto autorizar a sua declaração de ofício pelo magistrado, o novo CPC inovou ao dispor que o juiz não poderá proferir decisão sem que haja prévia manifestação das partes, em decorrência do fundamento-surpresa, bem como o dever de consulta, devendo ser concedida as partes a discussão da matéria. Ainda, sustenta que não foi apresentado termo inicial e final para contagem da decadência/prescrição. Assevera que a presente demanda foi ajuizada dois meses após a emissão da nota fiscal referente aos serviços de reparação dos defeitos. Argumenta que o termo inicial da prescrição se pauta pelo princípio da actio nata, de modo que a lesão " ocorreu no momento em que foi confirmado pelo mecânico que o carro estava recuperado, nascendo nesta data a certeza de que o veículo estava com problemas e foi solucionado por definitivo” . Requer a procedência dos pedidos formulados na exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64551092). Dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 64551094), concedido em face dos documentos comprobatórios acostados aos autos (ID 64551093). Contrarrazões apresentadas (ID 64551098).
3. Na origem, relata a parte autora que adquiriu da parte ré, em 14/08/2023, o veículo de marca Fiat/Palio Weekend ELX, de placa JFZ-2558-DF, ano 2001. Porém, no segundo dia da compra do veículo, em 16/08/2023, notou que ele estava emitindo bastante fumaça pelo escapamento, fato que demonstra problemas no motor. Em razão da avaria e da inércia da ré em arcar com os danos, inicialmente por ela assumidos, ajuizou a presente demanda requerendo responsabilização pelos danos materiais em decorrência do vício oculto.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico comum, em especial pelo instituto da responsabilidade civil.
5. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art.373, I e II, do CPC.
6. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Ou seja, não caracterizam vício redibitório os defeitos congêneres, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa.
7. Consta nos autos que a parte autora adquiriu da parte ré o veículo de marca Fiat/Palio Weekend ELX, de placa JFZ-2558-DF, ano 2001. Porém, não há informação de que o autor procedeu com a diligência necessária antes da efetivação da compra. Assim, tendo em vista ser veículo muito antigo, era dever da parte autora, cautelarmente, verificar a condição interna do veículo, incluindo a parte do motor, antes da realização da compra.
8. No caso, trata-se de carro antigo, com desgaste natural de uso, necessitando de maiores diligências por aquele que irá assumir o compromisso de compra. A necessidade de troca de peças em razão do tempo de uso é o esperado e não há falar em vício oculto. Dessa forma, era dever da parte autora, antes de realizar a compra, ter levado o veículo para um mecânico de confiança, a fim de avaliar o motor, câmbio, pneus, suspensão, parte elétrica, etc. (Acórdão 1607504, 07066462420218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Dessa forma, não se trata de vício redibitório, razão pela qual não há que se falar em prazos de decadência ou prescrição. Assim, por configurar desgaste natural de veículo extremamente antigo, sem demonstração de diligências necessárias pelo comprador, não cabe a pretendida indenização por dano material.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente a ação com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e horários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, porém suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.